Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALÉRIA CUNHA CAMPOS GUIMARÃES, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou as preliminares, indeferiu provas e determinou a avaliação de imóveis. Na origem, processa-se ação de dissolução de condomínio e alienação de bens ajuizada por CRISTIANE GUIMARÃES DE CARVALHO DIAS e MIGUEL DE CARVALHO DIAS SOBRINHO. CRISTIANE alegou que recebeu duas fazendas por herança de seu pai, em condomínio com sua mãe, MARIA JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA GUIMARÃES, e com a irmã CRISTIANE. As fazendas pertencem às partes e à razão ideal de 50% para MARIA JOSÉ e 25% para cada uma das irmãs. Os imóveis seriam indivisíveis e não interessa a CRISTIANE a preservação do condomínio, razão pela qual requereu sua dissolução por meio da alienação dos bens e repartição do produto da venda. VALÉRIA apresentou contestação e reconvenção. Arguiu a incompetência do juízo e inadequação da via eleita, posto que as fazendas comportam divisão. Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, a declinação de competência para o juízo da comarca onde se encontram os bens. Quanto ao mérito, reiterou a possibilidade de divisão satisfatória das fazendas, observando-se o quinhão de cada herdeiro e requereu a extinção do condomínio por meio da divisão das fazendas entre as partes. Requereu, ainda, a produção de prova pericial de agrimensura e laudo de avaliação. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo rejeitou as preliminares e, quanto ao mérito, esclareceu tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária e que não comporta julgamento de eventual lide entre os interessados. Nas razões recursais, a agravante repristinou as preliminares de incompetência do juízo e inadequação da via eleita. Quanto ao mérito, alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia, com a qual pretende provar a possibilidade de divisão das terras. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher as preliminares ou, sucessivamente, o acolhimento do pedido reconvencional com a extinção do condomínio via divisão das terras. Preparo regular sob ID 47771974. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Extinção de Condomínio cumulada com pedido de Alienação Judicial de Coisa Comum Divisível ajuizada por CRISTIANE GUIMARÃES CARVALHO DIAS e MIGUEL DE CARVALHO DIAS SOBRINHO em face de VALÉRIA CUNHA CAMPOS GUIMARÃES, ISTÊNIO JOSÉ FERNANDES PASCOAL e MARIA JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA GUIMARÃES. Em síntese, sustenta a parte Autora que no inventário do Sr. Emanuel Campos Guimarães, pai da Autora Cristiane e da Ré Valéria, e viúvo da Ré Maria José, foram partilhados os bens do autor da herança, na proporção de 25% para cada filha (Cristiane e Valéria) e 50% para a viúva meeira (Maria José), criando o condomínio que se pretende extinguir com a presente demanda. Os bens objeto da partilha, que compõe o condomínio que se busca extinguir são: - Fazenda Serra das Perdizes, localizada no município de Mimoso de Goiás, GO, região da Caba Medo e Caba Vida, com área de 2.024,51,88 hectares, conforme matrícula 1.633 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, município de Mimoso de Goiás, cadastrada no Incra sob o n.o 931.080.012.349-9. Valor atribuído ao bem, pelas partes, no Inventário: R$ 567.000,00; - Fazenda Vale das Palmeiras, localizada no município de Padre Bernardo, GO, região de Santa Cruz, com área de 618,1935 hectares, conforme matrícula 15.659 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, com certificado de georreferenciamento aprovado pelo INCRA sob o n.o 28110900021-54. Valor atribuído ao bem, pelas partes, no Inventário: R$ 1.918.186,90. Os bens são juridicamente indivisíveis e considerando que não interessa aos Requerentes a manutenção do condomínio, seja pela dificuldade de sua manutenção, seja pela necessidade das partes de individualizarem e administrarem isoladamente o seu próprio patrimônio, requerem a dissolução do condomínio e a alienação dos bens, uma vez que os Requeridos não concordam com a extinção do condomínio. Narra que os imóveis objeto do condomínio que se pretende extinguir encontram-se sendo utilizados pelas partes. Por fim, requerem a procedência da presente ação, onde, após as avaliações necessárias, e permanecendo o desinteresse dos Requeridos na dissolução do condomínio, sejam os mencionados imóveis levados a hasta Pública, pelo valor apurado e, após os descontos necessários, o saldo dividido entre as partes no percentual de 25% paras os Requerentes, 25% para a primeira Requerida e 50% para a segunda Requerida, percentuais constantes da escritura de inventário e partilha; alternativamente, por ser mais vantajoso para as partes, e após a extinção do condomínio dos bens imóveis indivisíveis acima citados, seja determinando a venda direta dos imóveis pelo valor de avaliação, nomeando para tanto a segunda Requerida, dividindo-se o montante apurado com a venda no percentual de 25% paras os Requerentes, 25% para a primeira Requerida e 50% para a segunda Requerida. Com a inicial vieram os documentos de ID no 135572739 a 135578914. A decisão de ID no 135879464 recebeu a inicial e determinou a citação da parte Ré. VALERIA CUNHA CAMPOS GUIMARAES citada no ID no 137233863. MARIA JOSE RODRIGUES DA CUNHA GUIMARAES citada no ID no 137731146 apresentou manifestação no ID no 139696443. Sustenta que se trata de imóveis rurais com relevo muito desigual, o que impede a sua divisão em quatro partes que mantenham as mesmas características da propriedade original. Além do relevo extremamente acidentado, as terras das fazendas, quanto ao desempenho de suas funções, apresentam características, propriedades e qualidades (ou limitações) que impedem a sua divisão em quinhões iguais ou semelhantes. Assim, não há como dividir as duas propriedades de forma a atender o interesse e a vontade de todas as partes, de modo que a única forma de dissolução do condomínio existente é a alienação dos bens e a partilha do resultado das vendas. Por esse motivo, expressamente, concorda com os pedidos apresentados pelos Requerentes, preferencialmente, pela venda direta das Fazendas, razão pela qual aceita o encargo, a responsabilidade, de efetuar a referida venda. Com a manifestação vieram os documentos de ID no 139697745 a 139697746. VALÉRIA CUNHA CAMPOS GUIMARÃES e ISTÊNIO JOSÉ FERNANDES PASCOAL apresentaram contestação e pedido reconvencional no ID no 139876401. Com a contestação vieram os documentos de ID no 139876409 a 139880282. Em réplica, a parte Autora ratificou os termos da inicial (ID no 143212528). Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte Autora requereu a produção de prova pericial de engenharia agronômica; a 1a e o 2a Interessados apresentaram a juntada novos documentos, requereram a produção de prova testemunhal e prova pericial (ID no 143733241). Os novos documentos juntados pela 1a e o 2a Interessados estão localizados no ID no 143733242 a 143722428. É o relatório. Decido. Na questão meritória, o pleito envolve pedido de extinção de Condomínio cumulada com alienação judicial de bem comum, referente aos imóveis: - Fazenda Serra das Perdizes, localizada no município de Mimoso de Goiás, GO, região da Caba Medo e Caba Vida, com área de 2.024,51,88 hectares, conforme matrícula 1.633 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, município de Mimoso de Goiás, cadastrada no Incra sob o n.o 931.080.012.349-9. Valor atribuído ao bem, pelas partes, no Inventário: R$ 567.000,00; - Fazenda Vale das Palmeiras, localizada no município de Padre Bernardo, GO, região de Santa Cruz, com área de 618,1935 hectares, conforme matrícula 15.659 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, com certificado de georreferenciamento aprovado pelo INCRA sob o n.o 28110900021-54. Valor atribuído ao bem, pelas partes, no Inventário: R$ 1.918.186,90. Por constituir a ação de dissolução de condomínio e alienação judicial de imóvel demanda de natureza pessoal, a competência é relativa, devendo ser observado o foro do domicílio do réu, e não o da situação do imóvel (forum rei sitae). Existe condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito idealmente, sobre o todo e cada uma das partes. Segundo se extrai do art. 1320 do Código Civil, ninguém é obrigado a permanecer em condomínio se assim não desejar, sendo essencialmente transitório o estado de indivisão da coisa. Acerca da extinção do condomínio, estatui o artigo 1.322 do Código Civil: “Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”. No caso dos presentes autos é incontroversa a existência de condomínio sobre os imóveis elencados na inicial, de forma que tais direitos devem ser alienados e o valor apurado repartido, conforme as respectivas cotas-partes dos condôminos. Com efeito, trata-se de uma das hipóteses que determinam a alienação judicial, conforme art. 730 do CPC: “Art. 730 Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903. Os 1o e 2o Interessados, citados, apresentaram contestação, acompanhada de pedido reconvencional. A extinção de condomínio é ato potestativo nos termos do art. 1320 do CPC, de forma que não admite contestação. Outrossim, o próprio art. 1322 do CPC estabelece que não havendo acordo entre as partes acerca da forma de extinção, esta será feita pela venda, remetendo, portanto, para a alienação judicial. O CPC contempla duas modalidades de alienação judicial, a do art. 725, inciso III do CPC e a do art. 730 do mesmo diploma legal. Não há diferença intrínseca entre as mesmas. A doutrina afirma que a primeira seria procedimento autônomo e a segunda incidental a outro processo. De qualquer sorte, o art. 730 remete à sessão I, onde está o art. 725 e a sessão I aplica-se aos procedimentos da sessão II. Trata-se de verdadeira tautologia. No caso do presente feito a pretensão é venda das duas fazendas. Seria então o caso do art. 725, inciso IV, mas, como vimos isso é de relevância nenhuma, cabendo apenas ofertar às partes a possibilidade de solução consensual, porque no art. 730 já há prévia divergência das partes acerca da forma de alienação. Não havendo solução consensual cai-se inevitavelmente no art. 730, que remete aos arts. 879 a 903, ou seja, venda em leilão. Desta forma, não há propriamente contestação no processo de dissolução de condomínio c/c alienação judicial, porque em princípio não há o que contestar. Cabe a cada Interessado manifestar-se a bem de seu interesse, e isso se circunscreve ao percentual da cota parte e ao valor de avaliação do bem. Assim, expeça-se carta precatória de avaliação dos imóveis: - Fazenda Serra das Perdizes, localizada no município de Mimoso de Goiás, GO, região da Caba Medo e Caba Vida, com área de 2.024,51,88 hectares, conforme matrícula 1.633 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, município de Mimoso de Goiás, cadastrada no Incra sob o n.o 931.080.012.349-9. Valor atribuído ao bem, pelas partes, no Inventário: R$ 567.000,00; - Fazenda Vale das Palmeiras, localizada no município de Padre Bernardo, GO, região de Santa Cruz, com área de 618,1935 hectares, conforme matrícula 15.659 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, com certificado de georreferenciamento aprovado pelo INCRA sob o n.o 28110900021-54. Valor atribuído ao bem, pelas partes, no Inventário: R$ 1.918.186,90. Caberá à parte Autora efetuar a distribuição das cartas precatórias, devendo comprovar a distribuição nos presentes autos, no prazo de 20 dias. Cumpridas as cartas precatórias, ficam as partes intimadas a se manifestarem acerca da avaliação, no prazo de 15 dias. Homologada a avaliação, os imóveis deverão ser alienados judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do CPC) ou, na impossibilidade, por leilão judicial (artigo 879, inciso II, do CPC), resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino. O saldo arrecadado na venda, será rateado entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um, bem assim as despesas do processo.” Após a decisão, foram opostos sucessivos embargos de declaração, porém todos foram desprovidos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os pressupostos. Competência A agravante repristinou a preliminar de incompetência do juízo e sob o pálio de que se trataria de litígio fundado em direito real sobre imóveis, sendo competente o juízo da situação da coisa (art. 47, do CPC). De fato, há dissídio na jurisprudência pátria se o procedimento de extinção de condomínio de bem imóvel é ou não de natureza real. Nesta Corte de Justiça já houve decisões nos dois sentidos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO RÉU (ART. 46, CAPUT, CPC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONSORTES. TRIBUTOS E DESPESAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO COPROPRIETÁRIO QUE TEM A POSSE DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por constituir a ação de dissolução de condomínio e alienação judicial de imóvel demanda de natureza pessoal, a competência é relativa, devendo ser observado o foro do domicílio do réu, e não o da situação do imóvel (forum rei sitae). Preliminar de incompetência rejeitada. (....) (Acórdão 1302564, 07118239120198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. ACOLHIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. JUÍZO COMPETENTE. A relação subjacente ao pedido trata de direito real de propriedade, pois a autora busca, principiando pelo pedido de extinção do condomínio voluntário instituído pelas próprias partes, a posterior transferência de propriedade de bem imóvel, pela alienação judicial. Assim, por se tratar de ação judicial em que se discute direito real de propriedade sobre bem imóvel, a competência recairá sobre o foro de situação da coisa, nos termos do art. 47 do Código Civil. (Acórdão 1181641, 07258034220188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES. 1. Da ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial de bem imóvel exsurge o caráter pessoal dos pedidos, o que configura uma relação de obrigação entre sujeitos. 2. Devidamente demonstrado que a discussão se limita a direito pessoal, a competência na hipótese é relativa, cabendo ao autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. 3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado sumular no 33 do c. STJ. 4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Paranoá. (Acórdão 1314517, 07469376020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. CO-HERDEIROS. EXTINÇÃO. I. Há perda superveniente do interesse recursal do agravo quando o magistrado reconhece, na sentença, que o preço da avaliação está defasado e determina que, antes da venda judicial, se faça outra, autorizando, inclusive a realização de prova pericial. II. À época do oferecimento da reconvenção pelo segundo réu, estava em vigor o art. 315 do CPC/73, o qual admitia a referida resposta apenas contra o autor e não contra o co-réu. III. A demanda de extinção de condomínio pela alienação de coisa indivisível é ação real imobiliária de que cogitam o art. 95 do CPC e o art. 46 do NCPC, pois decorre do atributo da propriedade, sendo o foro competente o da situação da coisa. IV. É lícito ao condômino, a todo tempo, exigir a divisão da coisa comum, bastando a vontade de apenas um deles, cujo instrumento adequado, em se tratando de coisa indivisível, não querendo adjudicá-lo a um só, indenizando o outro, é a alienação judicial. V. O termo inicial dos alugueres devido pela privação da fruição do bem é a notificação extrajudicial, ou na sua ausência, a citação, momento a partir do qual os proprietários de parte do imóvel se manifestam no sentido de não mais anuírem com o usufruto exclusivo do coerdeiro ocupante. VI. A obrigação de recolher do imposto de transmissão causa mortis é de todos os herdeiros, nos termos do art. 7o, I, do Decreto Distrital no 34.982/2013. VII. Deu-se parcial provimento aos recursos. (Acórdão 933047, 20130610037769APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 236/266) Só pela necessidade de o Colegiado firmar seu entendimento acerca do foro competente, caberia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, os atos que se seguirão na origem são de avaliação e venda da coisa, conforme consta em ato judicial, o que revelaria o risco de dano ou ao resultado útil do recurso. Inadequação Da Via Eleita A agravante sustentou a inadequação da via eleita e sob o fundamento de que os bens em condomínio seriam passíveis de divisão, razão pela qual não seria adequada a alienação judicial. A alienação judicial de coisa em condomínio constitui procedimento de jurisdição voluntária e destinado a dar efetividade ao direito potestativo do condômino de dissolver a copropriedade. Dessa forma, não se evidencia, prima facie, a propalada inadequação da ação, visto que prevista exatamente ao propósito almejado pela parte requerente. Eventual divergência acerca da possibilidade de divisão das fazendas, bem com a forma em que essa divisão deveria se dar, é questão que comportaria discussão em ação específica e não no bojo do procedimento de jurisdição voluntária. Nem mesmo a reconvenção deve ser admitida e pela singela razão de não existir lide no procedimento. Não é outro o entendimento da jurisprudência: PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. RECONVENÇÃO. NÃO CABE RECONVENÇÃO NO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA. HIPOTESE EM QUE, ADEMAIS, HA NECESSIDADE DE EMPREGAR-SE RITOS DISTINTOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp n. 33.457/SP, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 29/11/1993, DJ de 28/2/1994, p. 2891.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, nos procedimentos de jurisdição voluntária, a desavença entre as partes não constitui conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, havendo mero desentendimento entre os interessados, e não lide, em stricto sensu. 2. Na alienação judicial de coisa comum, eventual oposição à forma em que se dará a divisão pretendida não enseja litigiosidade do procedimento de jurisdição voluntária. 3. O objetivo precípuo da alienação judicial é o encerramento da copropriedade comum, o que obsta aos pleitos de cobrança de alugueres ou compensação em sede de procedimento de jurisdição voluntária, o que poderia ser discutido com a instauração em processo cognitivo próprio ou apresentação de Reconvenção. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438912, 07099080520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmitida a reconvenção, restaria prejudicado o pedido de prova pericial deduzido pela agravante e com o único propósito de comprovar as alegações nela deduzidas. De toda a sorte, todos os pontos trazidos à apreciação do Segundo Grau devem ser submetidos ao seu juiz natural, a 3a Turma Cível, cabendo ao relator neste momento apenas adotar as cautelas que assegurem o resultado útil do recurso. Isto porque as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o procedimento na origem até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator